Tribunal: TJES
Processo: 0000568-13.2012.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000568-13.2012.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VILMA DOS SANTOS MADUREIRA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O recurso de apelação cível foi interposto anos após o escoamento do prazo recursal, revelando-se manifestamente intempestiva.

2. Tal circunstância não se afasta sob o argumento de que o juízo a quo teria empregado expressão técnica inadequada ao apreciar os embargos de declaração.

3. Recurso conhecido e não provido.

Vitória-ES, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Vilma dos Santos Madureira contra decisão monocrática de Id.
17322088
que, com fundamento no artigo 932, inciso III do CPC, não conheceu da apelação cível em razão de sua intempestividade.

Em suas razões recursais (Id.
17416721
), a agravante alega, em síntese: (a) a inércia em interpor o recurso de apelação cível decorreu de grave erro do juízo de primeiro grau, cuja correção apenas ocorreu em fevereiro do ano de 2025; (b) ao apreciar os embargos de declaração, o juízo
a quo
decidiu pelo “não conhecimento” do recurso, o que ocasionou insegurança jurídica quanto ao instrumento processual a ser utilizado; (c) agiu com boa-fé processual, devendo o apelo ser considerado tempestivo.

Contrarrazões no Id.
18061919
, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, data de registro no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se à verificação de requisito de admissibilidade do apelo interposto por Vilma dos Santos Madureira, o qual deixou de ser conhecido por intempestividade.

Conforme me manifestei na decisão recorrida, a sentença integrativa, referente à decisão que rejeitou os embargos de declaração, foi publicada no dia 10/06/2022 (fl. 140), enquanto o apelante apresentou, na oportunidade, petição solicitando “correção de erro teratológico” (fl. 142), o que não tem o condão de interromper o prazo recursal.

Por sua vez, apenas no dia 28 de março de 2025 foi interposta a apelação (Id. 16886714), enquanto o prazo para sua interposição já havia findado desde 05/07/2022.

Isto é, o recurso de apelação cível foi interposto anos após o escoamento do prazo recursal, revelando-se manifestamente intempestiva. Tal circunstância não se afasta sob o argumento de que o juízo a quo teria empregado expressão técnica inadequada ao apreciar os embargos de declaração, sobretudo considerando que a parte teve a oportunidade de utilizar meio impugnativo adequado, mas não o fez.

Assim, não se verifica qualquer argumento que justifique a alteração da decisão recorrida, devendo ser mantida a inadmissibilidade da apelação por notória intempestividade.

Por esses fundamentos,
conheço
e
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)